Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019848-81.2012.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. Nulidades. Interceptações telefônicas. Provas. Depoimento de policiais. Insignificância. Novatio legis in mellius. Desclassificação. 1 – Não é nula por falta de fundamentação sentença que, examinadas as provas e a conduta do acusado, indica, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que motivaram a condenação. 2 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP). 3 – Não há nulidade na condenação fundamentada em provas obtidas a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente – prova não repetível - e busca e apreensão e nas declarações dos policiais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4 - A falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do c. STF). 5 - Oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal, em observância aos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade (art. 42 do CPP). 6 - Desnecessária a degravação das interceptações telefônicas em sua integralidade por peritos oficiais. Se os diálogos que fundamentaram a condenação foram transcritos em relatório policial e as mídias disponibilizadas às partes, não há cerceamento de defesa. 7 – Admitem-se sucessivas prorrogações do prazo da interceptação telefônica se necessárias às investigações, desde que reavaliada a necessidade da medida e persista o quadro fático inicial que a motivou. 8 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas provas decorrentes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos. 9 – Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico se provado que os apelantes e os demais envolvidos atuavam de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas no tráfico de drogas. 10 – Nos crimes de posse ou porte de munição desacompanhadas de arma de fogo, não se aplica o princípio da insignificância se as circunstâncias –- apreensão de expressiva quantidade e variedade de munições aptas para deflagração, no curso de investigação de crimes de homicídio envolvendo o tráfico de drogas -, além de ter sido provado que o acusado se associou a uma ou mais pessoas para o tráfico de drogas, evidenciam que eram armazenadas para cometer crimes. 11 - O Decreto 9.847/19, com as alterações que lhe advieram, porque norma mais benéfica -- novatio legis in mellius --, ainda que posterior ao crime, leva à desclassificação do crime de posse ilegal munição uso restrito para o do art. 12 da L. 10.826/03 – posse irregular de munição de uso permitido. 12 – Apelação do terceiro apelante provida em parte. Não providas as das demais acusadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, bem como 261 e 315, § 2o, estes do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do processo por ausência de defesa técnica, vício na interceptação telefônica e falta de fundamentação do decreto condenatório; b) artigo 141 do Código de Processo Civil, apontando ofensa ao princípio da correlação, ao argumento de que o Ministério Público teria aditado a peça acusatória; c) artigos 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 155 do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, pois a condenação se deu exclusivamente em elementos informativos e sem a demonstração da existência de liame subjetivo estável e permanente, necessário para a subsunção do crime; d) artigo 42 do Código Penal, indicando vício na apuração do período de detração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 261 e 315, § 2o, ambos do CPP, 141 do CPC e 42 do CP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria seguimento quanto à alegada ofensa ao princípio da correlação, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As questões relacionadas à litispendência, ao princípio da correlação, a ausência de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa e da forma qualificada do crime de receptação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.102.636/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/6/2022). O apelo especial tampouco comporta seguimento em relação à apontada violação aos artigos 155 do CPP e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e o pleito de absolvição pois, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES DOS RÉUS. DEGRAVAÇÃO IN TOTUM DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE. 1. Uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida. Precedentes desta Corte. 2. "Ao interpretar o disposto no art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa" (HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022), o que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.009.864/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 1o/7/2022) (g.n.). Por fim, o recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Ainda que se pudesse sobrepor tal impedimento, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto “a inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao contrário do consignado no aresto recorrido, o Acusado, ora Agravante, experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava, demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp n. 1.796.941/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009